Tribunal: TJSP
Processo: 1046467-77.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000840879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1046467-77.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio
Preto,
em
que
são
embargantes
ARLETE
APARECIDA
TOLEDO,
MARIANGELA
DO
SOCORRO
GALLAN
CHICCOLI,
DELVÂNIA
DONIZETE MARQUES OLIVEIRA DE SOUZA, CARINA APARECIDA DA
COSTA, ADRIANA RECO, APARECIDA DONIZETE MARTIN GIL,
ANGELICA REGINA IOCA MANSO, ANDRÉIA VALENTINA VIEIRA DA
COSTA, ANA PAULA SABADOTTO e VERA LUCIA DE FREITAS, são
embargados PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO e
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046467-77.2019.8.26.0576/50000 - São
José do Rio Preto
2
VOTO No 37.019
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1046467-77.2019.8.26.0576/50000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EMBARGANTES: ADRIANA RECO E OUTRAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO
INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 721/723 do apenso que, por votação unânime,
negou provimento à apelação interposta por Adriana Reco e outras contra
sentença que denegou a segurança que impetraram contra ato do Prefeito
Municipal de São José do Rio Preto, objetivando que o adicional de magistério
seja incluído na base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço, são
opostos pelas vencidas os presentes embargos declaratórios, ao argumento de
que o aresto apresenta contradição que reclama esclarecimento.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que sob o fundamento
invocado, o que as embargantes na verdade pretendem é infringir o julgado
adotado em mandado de segurança por unanimidade de votos, objetivo a que
evidentemente não se presta a via escolhida.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR